Tribunal: STF
Processo: RHC 54519
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 168, PARAGRAFO 1, III, E 340, DO
CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL. INOCORRENCIA.
II. FALTA DE MENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CITANDO. ACUSADO QUE DECLINOU
NOVO ENDERECO, SENDO CERTO QUE O ANTERIOR ERA VAGO, INCERTO E
INDETERMINADO.
III. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.